Tribunal: TJDFT
Processo: 0708529-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POUPADORES CADERNETA POUPANÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURADA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os poupadores detêm legitimidade ativa para ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública, por força da coisa julgada, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC e de serem domiciliados ou não do Distrito Federal.
2. Segundo entendimento pacífico deste e. TJDFT, é dispensável a conversão do cumprimento de sentença em liquidação de sentença, ao considerar que o título executivo estabelece os índices a serem aplicados na correção monetária dos saldos de caderneta de poupança existentes, à época, para cada poupador, de modo que a apuração dos valores demanda a realização de meros cálculos aritméticos, inclusive, podendo ser apresentados pela Contadoria Judicial.
3. O título exequendo é claro ao dispor que os juros de mora serão contados a partir da citação, no percentual de meio por cento (0,5%) sobre o saldo das cadernetas de poupança, atualizado pelo índice de 42,72%, não sendo cabível aplicar o IRP – Índice de Remuneração das Cadernetas de Poupança. 4. Negou-se provimento ao recurso.
4. O termo inicial de incidência dos juros de mora é a data da citação na ação civil pública, aplicáveis segundo a regra geral da citação válida (art. 405, CC), à taxa de 0,5% ao mês (art. 1.062 do CC/16) e 1% ao mês, após 10/01/2003, ressalvada a limitação imposta pelo enunciado de Súmula n. 379/STJ.
5. Negou-se provimento ao recurso de agravo.